Tribunal: TJDFT
Processo: 0756953-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0756953-31.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDA RAFAELA RODRIGUES DIAS, RITA DE KASSIA FRAZAO AMARAL APELADO: SESCON/DF - SIND DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASSES PER INF E PESQUISAS DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDA RAFAELA RODRIGUES DIAS e RITA DE KÁSSIA FRAZÃO AMARAL contra a sentença (ID 75788916) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de consignação em pagamento (Processo no 0756953-31.2024.8.07.0001), movida por SESCON/DF, que julgou procedente em parte o pedido da inicial, para confirmar decisão que deferiu o pedido consignatório e liberar os valores depositados realizados no Id 227129091, sendo R$ 949,40 para Eduarda e R$ 262,60 para Rita, determinando que aquela proceda à quitação na forma devida. Em consequência, condenou o autor e a ré Eduarda a arcarem como o pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), devidos pelas partes na proporção de 20% para o autor e 80% para Eduarda. Nas razões recursais, sustentam, inicialmente, a impossibilidade de suportarem as custas processuais, sem comprometimento de seu sustento. No mérito, alegam que a sentença merece reforma, porquanto i) existe incongruência material no reconhecimento dos valores devidos a cada uma das partes, ii) há violação à lógica processual, aos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade e da lógica interna do próprio decisum o ônus da sucumbência tal qual fixado; iii) o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 supera em mais de 200% o valor atribuído à causa, de R$ 1.212,00. Com esses argumentos, postulam a reforma do julgado. Preparo não juntando, em razão do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC)1. É o relatório. Decido. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Apesar das apelantes noticiarem que se encontram em situação de hipossuficiência, os documentos colacionados aos autos demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. In casu, a d. magistrada corretamente rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, após constatar, com base nos documentos apresentados, que não restou comprovada a hipossuficiência das rés. No caso dos autos, a apelante Rita de Kássia Frazão Amaral possui vínculo empregatício formal como auxiliar de escritório na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com remuneração mensal de R$ 2.636,25. Além disso, conforme o objeto da presente ação de consignação em pagamento, presta serviços de fotografia, vídeo e marketing institucional, o que revela atividade econômica complementar, não documentada nos autos. A apelante Eduarda Rafaela Rodrigues Dias, também prestadora de serviços autônomos na mesma área, juntou apenas extratos bancários de uma única conta, embora possua diversas contas bancárias, conforme demonstrado pelo apelado em réplica e em contrarrazões. A limitação documental impede a verificação da totalidade de sua movimentação financeira e compromete a análise da real condição econômica. Ressalte-se que as apelantes já tiveram oportunidades de comprovar a alegada hipossuficiência, mas não o fizeram, por isso o pedido foi indeferido na sentença. A documentação juntada em grau recursal, também, é incompleta e não permite aferir a alegada hipossuficiência. Destaque-se, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, ao lançar o relatório “Justiça em Números 2022”, constatou que esta Corte de Justiça exerce sua jurisdição mediante o pagamento das menores custas judiciais da Federação, tanto que, pela quarta vez consecutiva, ostenta o Selo Diamante de Qualidade premiado pelo próprio CNJ. Ora, o valor máximo das custas processuais no TJDFT é menor que o valor mínimo noutros tribunais, como por exemplo TJMT, TJMS e TJRJ. Por esse motivo, o TJDFT obteve a menor arrecadação entre os tribunais de justiça do país, considerando o valor total arrecadado com custas e emolumentos em cotejo com o número total de processos, isto é, R$ 246,15 (duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos) por processo ingressado. Ainda falando em número de processos ajuizados, o mesmo relatório do CNJ revela que, entre os tribunais de médio porte, esta Corte de Justiça possui a terceira maior taxa de novos casos por cem mil habitantes – 10.074 (dez mil e setenta e sete) processos –, sinalizando um exponencial crescimento no número total de processos novos. Não obstante as custas judiciais do TJDFT serem de ínfimo valor, o Distrito Federal é “a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75”2. Feitas essas considerações, entende-se que as apelantes não apresentaram os requisitos necessários para obterem os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas apelantes. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se as recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator